Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO COMO DEPENDENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento que indeferiu a tutela provisória de urgência formulada na petição inicial. 1.1. Os recorrentes pedem a concessão da tutela de urgência para determinar à agravada que inclua a segunda agravante como dependente do plano de saúde individual do qual o primeiro agravante é titular, em iguais condições de cobertura e preço da mensalidade dos demais beneficiários ativos, com a data de registro da inclusão a contar da data da primeira solicitação de inclusão administrativa, para todos os efeitos contratuais e legais, em especial para contagem dos prazos de carência.
2. A medida ora pleiteada não pode ser acolhida neste momento de análise meramente perfunctória, atraindo a hipótese de cognição judicial plena e exauriente, com sujeição ao contraditório e à ampla defesa, mediante dilação probatória. 2.1. Também não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, à míngua de indicação de moléstia a acometer a segunda autora, haja vista a ausência de relatório médico acostado aos autos apto a indicar a urgência da medida ora pleiteada.
3. Recurso improvido.